Tribunal: STF
Processo: ARE 1473157
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, em razão da ausência de prequestionamento quanto aos pontos relativos à exorbitância da multa tributária e da cobrança de juros de mora superiores à taxa selic, bem como pela ausência de densidade constitucional da controvérsia relativa à ocorrência de julgamento extra ou ultra petita.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado embargado, haja vista que o acórdão dos embargos de declaração opostos junto ao Juízo de origem tratou da matéria deduzida nas razões do extraordinário ao reconhecer “(...) a tardia alusão ao patamar da multa e dos juros, pelo que persistem os fundamentos do v. acórdão, lastreado em consolidado entendimento deste Tribunal de Justiça, a observar clara e expressamente sem contradições entre proposições decisórias, dispositivo, ementa ou corpo da decisão em relação ao tópico” (e-Doc. 251, fl. 2).



    No mais, insiste que as matérias relativas à multa tributária e aos juros de mora acima da Taxa Selic são de ordem pública, a impor pronunciamento de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Com efeito, a decisão embargada é clara. 



    Como restou consignado, o acórdão recorrido foi parcialmente provido para anular a sentença, nos pontos relativos ao valor da multa tributária e a estipulação dos juros, vez que configurado o julgamento extra e ultra petita. 



    Em assim sendo, entendo que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, não houve pronunciamento de mérito do Tribunal de origem acerca de tais pontos, o que atrai o óbice sumular nº 282 do STF.



    Por outro lado, conforme destacado na decisão embargada, as controvérsias relativas à existência de julgamento extra ou ultra petita, estão limitadas ao campo da legislação infraconstitucional.



    A parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente